Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0735976-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLI RODRIGUES RECORRIDO: KADMILLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Concedo aos recorrentes o prazo suplementar de 05 (cinco) dias para comprovação da hipossuficiência alegada, conforme decisão retro. Brasília/DF, 17 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora